Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723840-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: RAL CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS E APLICACOES LTDA, RAL CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS E APLICACOES LTDA, ANCELMO RAMOS DOS SANTOS DECISÃO O ofício oriundo do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga informa que foi proferida sentença que extinguiu o processo conforme os arts. 485, inc. I, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 73207186). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator